Tribunal: CARF
Processo: 10907.721724/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/04/2008
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 185).
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE FORMA INCORRETA OU INCOMPLETA. SITUAÇÃO DISTINTA DA HIPÓTESE DA NORMA SANCIONADORA DE INFORMAÇÃO PRESTADA EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB. AFASTAMENTO DA MULTA LANÇADA
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966 não é aplicável aos casos de informações prestadas de forma incorreta ou incompleta, restringindo-se aos casos de informações não prestadas ou prestadas em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.721724/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.450 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/04/2008
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 185).
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do
direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a
partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE FORMA INCORRETA OU
INCOMPLETA. SITUAÇÃO DISTINTA DA HIPÓTESE DA NORMA
SANCIONADORA DE INFORMAÇÃO PRESTADA EM DESACORDO
COM
A
FORMA
OU
PRAZO
ESTABELECIDOS
PELA
RFB.
AFASTAMENTO DA MULTA LANÇADA
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 não é aplicável aos casos de informações prestadas de forma incorreta
ou incompleta, restringindo-se aos casos de informações não prestadas ou
prestadas em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.721724/2012-82
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721724/2012-82

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de afronta a princípios
constitucionais, rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração e,
no mérito, dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ):
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 2/12), lavrado pela ALF/Porto de Paranaguá, em
30/11/2012, referente aos fatos geradores 12/03/2012, relativo à aplicação de multa
regulamentar, cuja a infração foi assim descrita: "Não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar".
Assevera a autoridade lançadora, no relatório fiscal (e-fls.9), que o interessado
(agência de navegação) deixou de retificar a divergência de peso constatada e apurada
em terra. Apesar da retificação ter ocorrido de ofício pela RFB para que a mercadoria
prosseguisse ao seu destino, referido fato não exime o interessado da responsabilidade
pelos tributos e penalidades previstos no parágrafo 3° do art. 27 da IN RFB 800/2007.
No relatório fiscal, a autoridade lançadora descreve os fatos e destaca a
responsabilidade do transportador no caso em tela, por enquadrar-se no art.45 da
referida IN:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei n° 10.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos
nesta Instrução Normativa. (grifou-se)
Diante disso, considerando que o transportador informou peso incorreto, fato
constatado na pesagem de terra, após o desembarque, lavra-se o presente Auto de
Infração, para a aplicação da penalidade ao responsável acima, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidas na Instrução Normativa
800/2007 e de acordo com Decreto-Lei n° 37/66, art. 107, IV, "e".
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721724/2012-82

A fiscalização assevera ainda que nos moldes do art.48 da referida IN o transportador
deve confirmar o embarque de fato da carga no Siscomex, para averbação automática.
Portanto, a informação deve estar compatível com a realidade da operação efetuada
pelo transportador, sob o risco de ocorrência de averbação indevida de um despacho.
A averbação não elide a apuração de responsabilidade por erros constatados e da
aplicação das penalidades cabíveis após o desembaraço e o embarque. (...)
Da impugnação
[...] Na impugnação (e-fls.102/142) apresentada em 26/12/2012, o interessado alega,
em síntese:
-Preliminarmente, a nulidade do auto de infração, pela ilegitimidade passiva, uma vez
que atuou como agente de navegação e não como transportador marítimo -falta
previsão legal - e por ocorrência de vício formal (não descreve bem os fatos - autua o
agente por faltas dos transportador e falha no enquadramento legal);
-No mérito, aduz a não caracterização da infração imposta e o benefício da denúncia
espontânea.
Por fim, requer: "que a presente infração seja anulada... cancelando-se a multa
exigida".
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-110.873, de 30 de setembro de 2019, julgou improcedente a
impugnação, mantendo a multa lançada, nos seguintes termos:
Nulidade do auto de infração
O lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal, agente competente para este mister, e
com observância dos requisitos do artigo 142 da Lei 5.172, de 25/10/1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), não se configurando qualquer violação ao que o
mencionado diploma legal dispõe e, tampouco, aos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235,
de 06/03/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal (PAF).
O interessado foi regularmente intimado, tendo recebido cópia do Auto de Infração
(que tem como parte integrante o Relatório Fiscal). No Termo, a fiscalização apresenta
descrição minuciosa da ação fiscal e esclarece a apuração da base tributável, que se
encontra respaldada em documentos juntados aos autos. É facultada ao interessado a
vista dos autos.
(...)Pelo exposto, tem-se que não ocorreu nenhuma irregularidade, incorreção ou
omissão que importe em nulidade do Auto de Infração.
Quanto à pretensa falha na descrição dos fatos/indicação da fundamentação legal,
entendo sem sentido a referida alegação. Em que pese ser verdadeira a afirmativa do
interessado no sentido de que o auto de infração deve apontar a disposição legal
infringida e a penalidade aplicável (art. 10, IV, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972), o enquadramento legal da multa administrativa, objeto do lançamento,
constante no auto de infração é claro e objetivo, não gerou qualquer prejuízo para o
interessado. O auto de infração apontou detalhadamente os fatos que deram causa ao
lançamento, no caso em tela deixou de retificar a divergência de peso constatada e
apurada em terra.
(...)Portanto, pela inexistência de vício formal no lançamento fiscal, rejeito a
preliminar de nulidade.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721724/2012-82

Ilegitimidade passiva
[...] Pois bem, no que tange à argumentação do interessado acerca de não ser ele, na
qualidade de transportador, parte legítima para responder pela multa administrativa
aplicada, ora em análise, é de se ressaltar não ter fundamento referida assertiva da não
aplicação da penalidade estampada no auto de infração.
[...] quando a IN RFB n° 800/2007 utiliza o termo transportador se refere a todos os
intervenientes nela especificados como tal. Caso não fosse esse o entendimento, essa
norma se tornaria incoerente e perderia sua eficácia, pois agentes que devem prestar
informações similares ficariam em situações bastante diferentes, já que uns estariam
obrigados ao cumprimento de prazos e outros não.
Ressalta-se que a definição do significado de qualquer palavra não deve ser realizada
sem considerar o contexto em que ela está sendo empregada. O transporte
internacional de cargas é atividade complexa, que não se restringe ao mero
deslocamento físico da mercadoria de um local para outro. Abrange várias etapas,
dentre elas a consolidação e a desconsolidação de cargas, as quais envolvem a
participação de diferentes intervenientes, cada um deles respondendo pelas operações e
informações correspondentes a suas fases de atuação.
Portanto, o lançamento neste item não merece reparo.
Mérito
No que se refere à infração, propriamente dita, escopo do lançamento fiscal, o
interessado não elidiu os fatos imputados pela fiscalização: deixou de retificar a
divergência de peso constatada e apurada em terra.
Pela análise das consultas ao sistema Siscomex acostadas aos autos, resta evidenciado
que o interessado deixou de prestar informação acerca da divergência de peso
constatada e apurada em terra, contrariando o previsto pela legislação.
A fiscalização, no relatório fiscal repisa referido entendimento e-fls.11 (verbis):
Cabe destacar, que o transportador deixou de retificar a divergência de peso,
constatada e apurada em terra, situação esta que não o exime responsabilidade
pelos tributos e penalidades, conforme definido no § 3° do art. 27 da IN/RFB n°
800/2007. A retificação do peso foi realizada de ofício pela RFB, para
prosseguimento da mercadoria ao seu destino.
Desta feita tal infração é punível, como bem mostra o auto de infração, em apreço, com
a penalidade administrativa do art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n°
37/1966, com a redação que lhe deu o art. 77 da Medida Provisória n° 135,
30/10/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003 (...)
Portanto, o lançamento neste item não merece reparo.
Denúncia espontânea
Quanto à alegação de denúncia espontânea cumpre esclarecer que a multa está
prevista em lei e é dever dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil aplicar a
legislação tributária e aduaneira, posto que a "atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional" (Código Tributário
Nacional, artigo 142, parágrafo único).
(...) Portanto, o lançamento não merece reparo.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721724/2012-82

A recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando as preliminares de
ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração por vício formal, e alegando, em breve
síntese, que:
a) a conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição
de multa, uma vez que todas as informações já estavam cadastradas no sistema, o que se tem é a mera
correção de dados, o que de forma alguma implica em penalidade.
b) além de não ter ocorrido qualquer dano ao erário, também houve violação aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto não terem sido observados. A
desproporcionalidade da pena é flagrante quando se observa a relação entre a causa e o efeito, e
principalmente quando se verifica que não há, de fato, ausência de qualquer informação, posto que todos
os detalhes foram apresentados antes da atracação.
c) o registro no SISCOMEX de dados relativos a um transporte marítimo, mesmo fora do
prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia
espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 06/12/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 14/11/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
A recorrente sustenta que não existe amparo legal para a responsabilização do
agente marítimo, visto que o artigo 32, do Decreto-lei n° 37/1966, apenas prevê a
responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto, não podendo estender tal hipótese de
responsabilização à pena de multa.
Ocorre que os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos
armadores nos portos, perante às autoridades governamentais e portuárias. Assumem a
administração de cada escala do navio, incluindo documentação da embarcação e da carga,
controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação
dos diversos serviços necessários.
Neste cenário, a própria recorrente assinou Termo de Responsabilidade (fl. 13),
assumindo a responsabilidade por todas as infrações tributárias em que incorrer a embarcação
objeto da autuação, “ficando responsável solidário pelo pagamento dos tributos, multas e outras
obrigações tributárias que devam ser satisfeitas por força de divergências apuradas na forma da
Lei, respondendo o veículo pelos débitos fiscais, mesmo aqueles decorrentes de multas aplicadas
aos transportadores de carga ou a seus condutores”.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721724/2012-82

Ademais, o Decreto-lei 37/66 também estabelece o dever do agente marítimo
prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Assim, plenamente aplicável ao agente marítimo a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
De qualquer forma, a responsabilidade pelas infrações de quem representa o
transportador também está prevista no artigo 95, inciso I, do Decreto-lei n. 37/66, que estabelece
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
Por fim, destaco que, quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o
entendimento de que “[o] Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.”, na Súmula CARF no 185, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF,
ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), restando afastada,
portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A recorrente alega que a descrição dos fatos é confusa e não permitiu ao
recorrente exercer amplamente o seu direito de defesa, pugnando, por conseguinte, pelo
reconhecimento da nulidade do Auto de Infração
Ocorre que, ao contrário do alegado pela recorrente, houve a devida descrição do
fato autuado, como se extrai especialmente das fls. 09 a 12 do Auto de Infração, assim como
ampla juntada de documentação, que demonstram e comprovam a ocorrência da infração objeto
da autuação.
Ressalta-se que as informações constantes do Auto de Infração são
suficientemente completas a ponto de permitir à Recorrente, tanto em sua impugnação, quanto
no próprio recurso voluntário, suscitar uma ampla discussão acerca do mérito, o que não se
coaduna com a hipótese de falta de clareza do auto de infração, e vai de encontro com a tese de
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721724/2012-82

Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de
infração.
DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
Neste ponto, destaco que não cabe a este Colegiado, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Destaque-se, por oportuno, que tal vedação impede, por consectário lógico, o
acolhimento da alegação da recorrente de que “a aplicação da multa em questão é descabida,
não devendo, portanto, prevalecer, o que enseja o cancelamento do auto de infração ou, ao
menos, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ter o seu valor
reduzido”.
Estando previsto na lei o prazo para cumprimento da referida obrigação acessória
e a penalidade aplicável no caso de sua inobservância, não pode este colegiado admitir o não
cumprimento do referido prazo ou a redução da penalidade prevista, uma vez que se estaria
afastando a aplicação da lei, com base nos princípios supra mencionados.
DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO IMPOSTA
Para sustentar a alegação de que a sua conduta não caracteriza o tipo legal sob o
qual se justifica a imposição de multa, a Recorrente apresente os seguintes argumentos:
Vale mencionar que não houve falta de informação, para o caso em concreto, o que se
tem é a RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. Todas as informações já estavam
cadastradas no sistema, o que se tem é a mera correção de dados, o que de forma
alguma implica em penalidade.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721724/2012-82

Do próprio auto de infração e documentos aduaneiros se evidencia que foi necessária a
retificação do peso da mercadoria.
[...] No mais, as informações contidas no B/L no que diz respeito à carga
transportada são de responsabilidade do embarcador, da figura que aparece
denominada como shipper no conhecimento de embarque. Todos os dados são por ele
informados e inseridos no conhecimento pelo transportador.
[...]Nunca houve, por parte do transportador, a intenção de obstruir a fiscalização da
Receita Federal do Brasil. Não se pode admitir esse tipo de interpretação quando se
nota, por parte dele total interesse em manter atualizado o banco de dados do sistema
que regulamenta as operações de transporte internacional de cargas, em estrita
observância ao que vinha disposto no revogado art. 45 da IN SRF 800/07.
[...]tendo em vista que as hipóteses mencionadas acima se tratam, na verdade, de
retificação de informação prestada anteriormente, deve a Requerida afastar a multa
imposta, em observância ao entendimento da COSIT.
Diga-se também que não houve nenhum prejuízo ao Erário, posto que os ajustes
foram promovidos justamente para alinhar o sistema da Receita Federal ao
transporte realizado. Nota-se, portanto, que os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade não foram observados.
Por pertinente, cumpre transcrever o disposto no artigo 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga
Conforme se extrai do referido dispositivo, a conduta punida é a de deixar de
prestar informação, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Assim, a referida hipótese denota três possíveis situações: (1) a ausência de
prestação da informação; (2) prestação de informação em desacordo com a forma exigida; e (3)
prestação de informação fora do prazo estabelecido.
No entendimento da autoridade autuante, “considerando que o transportador
informou peso incorreto, fato constatado na pesagem de terra, após o desembarque, lavra-se o
presente Auto de Infração, para a aplicação da penalidade ao responsável acima, pela não
prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidas na Instrução Normativa
800/2007 e de acordo com Decreto-Lei no 37/66, art. 107, IV, “e””.
Com a devida vênia, ao contrário do entendimento exarado na autuação, entendo
que o presente lançamento não merece subsistir.
Isto porque, além de ter sido prestada a informação, não houve qualquer
inobservância à forma e ao prazo estabelecidos na legislação.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721724/2012-82

Trata-se apenas de informação prestada de forma incorreta, o que, apesar de poder
ser sancionado pela legislação aduaneira, não é alcançado pela hipótese sancionadora do artigo
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Diante do exposto, não sendo apurado o cometimento da infração caracterizada
por deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, deve ser anulada a multa lançada com fundamento no artigo 107, XI, alínea e, do
Decreto-Lei n° 37/66, razão pela qual voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos de afronta a princípios constitucionais.
Na parte conhecida, voto por rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e
nulidade do auto de infração e, no mérito, por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 363
DF CARF MF
Original